Tribunal: STF
Processo: ARE 1355839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DOS SEGUINTES DELITOS: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O SEU COMETIMENTO, AMBOS COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO ENVOLVIMENTO DE MENOR; EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA; E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, TODOS EM CONCURSO MATERIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, E 35, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, TODOS DA LEI 11.343/06; 158, PARÁGRAFO 1º, N/F DO ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL; E 16 DA LEI 10.826/03. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO COM RELAÇÃO AOS CORRÉUS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EMENDATIO LIBELLI. CONDENAÇÃO APENAS DO SEGUNDO APELANTE (LEONARDO SOUZA VIANA) E TÃO SOMENTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM DETRIMENTO DO CRIME AUTÔNOMO. ABSOLVIÇÃO DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES CONTRA ELE DEDUZIDAS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS (LUIZ CLÁUDIO E MANOEL FILIPE) BENEFICIADOS COM O RECONHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA RELATIVA AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, SENDO ABSOLVIDOS DAS DEMAIS IMPUTAÇÕES. TERCEIRO APELADO (ROBSON) ABSOLVIDO DE TODOS OS CRIMES. INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE O S APELADOS SEJAM CONDENADO S NA FORMA DA DENÚNCIA, AFASTANDO -SE A LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDOS: (i) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS; (ii) EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INCISO IV, DO ARTIGO 40, DA LEI DE DROGAS OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA; (iii) REDUÇÃO DA PENA -BASE AO MÍNIMO LEGAL; ( iv) DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DIANTE DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA .



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/2/20).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente